Tribunal: TJDFT
Processo: 0700719-93.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIAS DE FATO. AMEAÇA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ERRO DE PROIBIÇÃO. INVIABILIDADE. CONSUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO DE PENA. ARTIGOS 45 E 46, DA LEI No 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. REGISTRO UTILIZADO PARA CONFIGURAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. É inviável o acolhimento das teses defensivas de absolvição do réu em hipótese na qual a análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da materialidade e autoria das infrações penais de vias de fato, invasão de domicílio, ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência. O delito de invasão de domicílio é crime de mera conduta e não constitui meio necessário à execução do crime de descumprimento de medidas protetivas, o que inviabiliza a aplicação do princípio da consunção, sobretudo na hipótese em que as infrações foram praticadas em contextos fáticos distintos. Descabe cogitar de erro de proibição na hipótese em que o agente, após ter tido o acesso à residência negado pela vítima, insistiu em lá permanecer e, a despeito de constantes pedidos dela, retornou ao local em outras duas oportunidades, o que, obviamente, demonstra a consciência da falta de autorização para sua entrada e configura o elemento necessário para o crime de violação de domicílio. As causas de isenção ou redução de pena, previstas nos artigos 45 e 46, da Lei no 11.343/2006, incidem apenas nos crimes tipificados na própria Lei de Drogas, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. Constatado que o registro criminal indicado para fins de maus antecedentes foi igualmente utilizado para a configuração da reincidência, e que o réu não possui outras condenações penais definitivas por fatos anteriores, impõe-se a exclusão de tal valoração na primeira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem. A reincidência constitui fundamento apto e idôneo para justificar a imposição de regime mais gravoso de cumprimento da pena, ainda que essa tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis. A indenização mínima a título de danos morais arbitrada na sentença, além de ter sido requerida na inicial acusatória, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser preservada. Nos termos do Enunciado no 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.